Tribunal: CARF
Processo: 10325.721166/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.721166/2011-15
ACÓRDÃO
1001-004.059 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUTERRES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. MEIO PRÓPRIO. REQUERIMENTO NA
IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de restituição ou a declaração de compensação devem ser
formalizados por intermédio do PGD PER/DCOMP, não sendo viável
requerer a restituição ou a compensação na defesa, com inobservância da
adoção do rito previsto legalmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.059 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721166/2011-15
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
87.740, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte- MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DRF de Imperatriz- MA lavrou no dia 25/novembro/2011, o Auto de Infração-
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (e-fls. 104/108) em face da Contribuinte no valor total de R$
228.470,56 cujo teor segue abaixo em síntese:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Insuficiência de recolhimento e de declaração do imposto de renda devido,
apurado pelo confronto dos dados escriturados com os declarados e
recolhimentos efetuados, conforme Relatório Fiscal em anexo.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
31/12/2008 R$ 226.928,12 75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.059 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721166/2011-15
3
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n09.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1998 APURAÇÃO ANUAL (p/ Fatos Geradores a partir de
01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. O
valor dos juros será calculado a partir de primeiro de fevereiro do ano do
vencimento.
Art. 6°, § 2° da Lei n° 9.430/96.
(...)”.
A DRF de Imperatriz- MA elaborou ainda, no dia 25/novembro/2011 o Relatório
Fiscal em face da Contribuinte, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 109/110):
“RELATÓRIO FISCAL
(...)
Trata o presente relatório da condução de ação fiscal em desfavor de GUTERRES
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, sociedade empresária limitada dedicada à
construção montagem e instalação de obras de terraplanagem, inscrita no CNPJ -
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o n° 01.344.210/0001-60.
(...)
DA INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ
8. O sujeito passivo é tributado pelo lucro real com regime de apuração anual. O
IRPJ devido foi apurado tendo como base de cálculo o lucro real do ano-
calendário 2008 constante na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica — DIPJ n° 1458733 e confirmado pela Demonstração do Resultado
do Exercício — DRE do livro Diário apresentado pelo sujeito passivo. A tabela
abaixo contém dados da apuração do IRPJ do ano-calendário 2008.
(...)
9. Da observância dos dados informados na Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF apresentada por BB ADM DE ATIVOS DISTR TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S A, CNPJ: 30.822.936/0001-69, ficou constatado que o
sujeito passivo teve retenção na fonte de IRPJ (código de receita 6800) no valor de
R$ 883,46 (oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos).
10. 0 sujeito passivo apresentou DCTF para todos os períodos de apuração do ano
calendário 2008. Nas DCTF's n° 1002.008.2011.2040421235 (1° semestre/2008) e
n° 1002.008.2011.2020438055 (2° semestre/2008) declarou espontaneamente
débitos de IRPJ. A tabela abaixo contém dados informados nas DCTF's
apresentadas pelo sujeito passivo.
(...)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.059 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721166/2011-15
4
11.
Diante do exposto, constatou-se que houve insuficiência de
declaração/recolhimento no montante de R$ 113.053,87 (cento e treze mil,
cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos) referentes ao IRPJ do ano-
calendário
2008.
A tabela abaixo demonstra a insuficiência de declaração/recolhimento:
(...)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
12. Diante das diferenças constatadas no curso da ação fiscal foi lavrado auto de
infração para constituição de crédito tributário relativos ao IRPJ no valor total de
R$ 228.470,56 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e setenta reais e
cinquenta e seis centavos) conforme especificado na tabela abaixo.
(...)”.

Em Sequência, foi confeccionado o Termo de Encerramento, cujo teor segue abaixo
(e-fls. 111/112):
“TERMO DE ENCERRAMENTO
(...)
Contexto
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA, onde
foi(ram)constatada(s) a(s) irregularidade(s) mencionada(s) no(s) Demonstrativo(s)
de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica .................................................. R$ 228.470,56
(...)”.

Da Impugnação

Noticiou a Contribuinte que não concorda com os valores consignados no auto de
infração, vez que possui crédito tributário a compensar de períodos anteriores que não foram
considerados pela fiscalização.
Pontuou que a própria Receita Federal com a expedição da IN n° 21, de 10\03\97,
alterada pela IN n° 73 de 15\09\97, disciplinou a restituição, ressarcimento e a compensação de
tributos, permitindo a compensação entre tributos da mesma espécie pelo próprio contribuinte.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.059 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721166/2011-15
5
Ressaltou que o direito da empresa à compensação dos valores indevidamente
recolhidos aos cofres públicos a título de tributo tem fundamento constitucional, não podendo ser
arbitrariamente limitados pelos entes públicos, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade,
do respeito à propriedade privada, da moralidade administrativa, dentre outros.
Asseverou que possui o direito líquido e certo a restituição e não a pagamento de
tributo como faz consta do auto de infração.
Pleiteou pela impugnação do auto de infração lavrado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-87.740/DRJ/BHE

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário (e-fls. 224/229).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 242/261):
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM IMPERATRIZ, MARANHÃO
Processo Administrativo n° 10325-721.166/2011-15
Acórdão n° 0287740
GUTERRES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o no 01.344.210/0001-60, com sede à Av. Babaçulândia, no
263, Vila Redenção II, Imperatriz, Maranhão, CEP 65.919-555, vem,
respeitosamente, por meio de seu procurador infrafirmado, devidamente
constituído por procuração anexa (DOC.01), apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO,
com fulcro no art. 33 do Decreto n° 70.235/1972, consoante os fatos e
fundamentos a seguir perfiladas.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Salvador, 29 de outubro de 2018.
(...)
DAS RAZÕES RECURSAIS
1. DOS FATOS
Fora lavrado auto de infração, ano-base 2008, em 25 de novembro de 2011,
referente a Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, na quantia de R$
228.470,56, sob a alegação de ter havido falta de recolhimento/declaração do IR.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.059 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721166/2011-15
6
Assim, foi apresentada impugnação administrativa demonstrando que, em
verdade, o auto de infração seria insubsistente, ante ao fato de que o Recorrente
possui crédito tributário para compensar a referida atuação.
Contudo, a 7a Turma de Julgamento entendeu por julgar a impugnação
improcedente e manter o crédito tributário exigido, sob o fundamento de que
tanto o pedido de restituição quanto a declaração de compensação devem ser
formalizados por intermédio do GGD PER/DCOMP, não sendo viável requerer a
restituição ou a compensação na defesa, com inobservância da adoção do rito
previsto legalmente.
Diante disto, vem a recorrente apresentar o presente recurso com fito de
reformar a decisão proferida pela Junta de Julgamento, uma vez que é cabível a
compensação de créditos tributários, sem a necessidade de observância a
procedimento único e exclusivo da PGD PER/DCOMP, conforme restará
demonstrado a seguir.
2. DO DIREITO
3.1. DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DO
CABIMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO EM SEDE DE DEFESA. DO DIREITO
FUNDAMENTAL DO CONTRIBUINTE E DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.
O Código Tributário Nacional em seu artigo 156 traz o rol das formas de extinção
do crédito tributário, tais como o pagamento, a transação, a remissão, a
prescrição, a decadência, e a compensação.
O instituto da compensação é uma forma de se extinguir duas obrigações
contrapostas entre duas pessoas que sejam ao mesmo tempo credora e devedora
da mesma pessoa jurídica de direito público. Também denominado ajuste de
contas.
Desta forma, ao invés de dois pagamentos, realiza-se um só, extinguindo
completamente dívidas semelhantes, porém opostas, ou caso haja algum saldo
restante, fazendo o respectivo pagamento.
O artigo 368 do Código Civil de 2002 dispõe que se duas pessoas forem ao mesmo
tempo credora e devedora uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até
onde se compensarem.
Por sua vez, o Código Tributário dispõe que a compensação só pode ocorrer
quando expressamente autorizado em lei (art. 170 do CTN).
(...)
Assim, pode-se afirmar que existindo lei autorizadora da compensação, sendo o
sujeito passivo devedor e credor do Fisco, pode este requerer a extinção do
crédito tributário mediante a compensação.
Urge ainda destacar que, ao contrário do Código Civil, que só autoriza a
compensação de créditos vencidos, o Código Tributário Nacional admite a
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.059 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721166/2011-15
7
compensação do crédito tributário com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Para fins de cálculos,
admite-se a redução do crédito vincendo de que é titular o sujeito passivo em até
1% ao mês, espécie de juro inverso disciplinada pelo parágrafo único do art. 170
do Código Tributário Nacional.
(...)
Diante disto, a legislação pátria prevê que o contribuinte, dentro do
procedimento de recolhimento antecipado de tributos federais (lançamento por
homologação), compensa os créditos que possui com os valores a serem
recolhidos em determinado exercício.
Nesse sentido, o doutrinador Hugo de Brito Machado assevera que:
(...)
Sendo assim, ao passo que a Recorrente fora autuada e, portanto, houve
constituição de um crédito tributário, valeu-se de seu exercício regular, e
requereu, em sede de impugnação, a compensação de débitos da mesma espécie.
Senão, veja.
Nos exercícios de 2005 a 2008 a recorrente recolhera valores de CSSL a maior
daqueles realmente devidos, onde, por exemplo, no exercício de 2006, ano base
de 2005, com base em um lucro real no valor de R$ 242.550,00 (-), recolheu a
quantia de R$ 53.226,74 (-) a título de CSSL, onde, em verdade, deveria ter
adimplido apenas R$ 21.829,50 (-), sendo pago a maior o importe de R$ 31.397,24
(-).
Já no exercício de 2007, ano base de 2006, com base em um lucro real no valor de
R$ 261.333,00 (-), a Recorrente recolheu a quantia de R$ 47.505,18 (-) a título de
CSSL, onde, em verdade, deveria ter recolhido apenas o valor de R$ 23.519,97 (-),
sendo pago a maior o importe de R$ 23.985,21 (-).
Por sua vez, no exercício de 2008, ano base de 2007, com base em um lucro real
no valor de R$ 374.061,40 (-), a Recorrente recolheu a quantia de R$ 75.218,28 (-)
a título de CSSL, onde, em verdade, deveria ter recolhido apenas o valor de R$
33.665,53 (-), sendo pago a maior o importe de R$ 41.552,75 (-).
Assim, conforme devidamente esposado quando da apresentação da impugnação
administrativa, depois de apurados os valores declarados de 2005 a 2008,
constata-se que a Recorrente possui valores a serem restituídos, uma vez que
recolhidos a maior, tendo, portanto o direito de compensá-los.
No caso posto, a Administração Tributária alega que a inobservância de
procedimento próprio quanto à declaração de compensação, constitui óbice para
a compensação do crédito, e, por conseguinte, a procedência do auto de infração
lavrado.
Ocorre que, ao contrário do quanto alegado pela Junta de Julgamento, além do
instituto da compensação ser considerado como matéria de defesa, eventual
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.059 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721166/2011-15
8
procedimento meramente burocrático não pode constituir empecilho para
exercício regular de um direito constitucional do contribuinte. Senão, veja.
No que tange a possibilidade da compensação ser meio indireto de defesa, é
cediço que a compensação tributária adquire a natureza de direito subjetivo do
contribuinte (oponível em sede de defesa), em havendo a concomitância de três
elementos essenciais: (i) a existência de crédito tributário, como produto do ato
administrativo do lançamento ou do ato-norma do contribuinte que constitui o
crédito tributário; (ii) a existência de débito do fisco; e (iii) a existência de lei
específica, editada pelo ente competente, que autorize a compensação, ex vi do
artigo 170, do CTN.
Tais requisitos estão devidamente presentes, uma vez que se houve a lavratura de
um auto de infração, consequentemente existe débito do contribuinte face a
administração fazendária o que permite ao impugnante o direito subjetivo de
requerer a compensação do crédito tributário, inclusive em sede de defesa.
Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
é cabível o pedido de compensação quando da apresentação de defesa por tratar-
se de modo de extinção da obrigação. Veja.
(...)
Logo, não é possível argumentar que o contribuinte tenha utilizado de
procedimento inadequado para compensar o débito tributário, tendo em vista
que a compensação pode ser, inclusive, classificada como defesa substancial do
autuado, conforme entendimento da Corte Superior.
Frise-se Excelência, sendo a compensação meio indireto de defesa do mérito, é
cabível o pedido de compensação em sede de impugnação administrativa, não
havendo razão plausível para a decisão proferida pela Junta de Julgamento em
questão.
Pari passu, é necessário pontuar que procedimento meramente burocrático não
pode constituir empecilho para exercício regular de um direito constitucional do
contribuinte.
Aliás, o § 7o, do art. 150 da Constituição Federal ratifica esta garantia, senão veja:
(...)
É dizer, a Constituição garante ao contribuinte o direito de restituição do tributo
recolhido indevidamente, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
como ocorre no presente caso. Não existe, portanto, possibilidade da legislação
infraconstitucional limitar esse direito.
Ademais, um dos princípios da Administração Pública é o princípio da eficiência,
que impõe a esta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do
exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente,
participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, rimando
pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.059 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721166/2011-15
9
possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-
se maior rentabilidade social.
A compensação tributária é o meio mais célere e eficaz de o contribuinte
aproveitar o indébito que possui perante o Fisco Federal, daí a possibilidade de
efetivação do procedimento compensatório.
Nesse sentido, os Tribunais já sedimentaram o entendimento no sentido de se
considerar o princípio da eficiência para julgamento do mérito de demandas
administrativas, e determinar que o administrador público o execute para atender
à finalidade pública. É o caso do Tribunal Regional Federal de São Paulo, que assim
se manifestou:
(...)
Considerando que o contribuinte possui crédito líquido e certo em face do Fisco,
lhe sendo garantida a restituição do pagamento, impedir a compensação atenta
contra a ideia de um interesse público primário, além de implicar a movimentação
da já assoberbada máquina pública (Poder Judiciário e PFN) em torno de uma
demanda pro-forma.
Assim, é direito do contribuinte compensar os valores indevidamente recolhidos
aos cofres públicos a título de tributo, não podendo ser arbitrariamente limitados
pelos entes públicos, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da
eficiência, do respeito à propriedade privada, da moralidade administrativa,
dentre outros.
5. DOS PEDIDOS
Diante de tudo quanto exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
autuação fiscal, requer a recorrente seja o presente recurso acolhido e julgado
procedente no sentido de proceder com a compensação do débito, e, por
conseguinte, extinguir o crédito tributário, com fulcro no art. 156, do CTN.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Salvador, 29 de outubro de 2018.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.059 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721166/2011-15
10
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Compensação do Crédito Tributário

A Recorrente alegou em sede de impugnação que não concorda com os valores
constantes do auto de infração, vez que possui crédito tributário a compensar de períodos
anteriores que não foram considerados pela fiscalização.
Asseverou que o direito da empresa à compensação dos valores indevidamente
recolhidos aos cofres públicos a título de tributo tem fundamento constitucional, não podendo ser
arbitrariamente limitados pelos entes públicos, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade,
do respeito à propriedade privada, da moralidade administrativa, dentre outros.
A DRJ após a análise de tal pleito, decidiu que:
“a inobservância do procedimento próprio quanto à declaração de compensação
constitui óbice a que se verifique a real existência de saldo negativo de CSLL
quanto aos exercícios 2006, 2007 e 2008.
(...)
Assim, deixo de apreciar a alegação do autuado de que teria direito à restituição
de parcela remanescente do saldo de compensação.
Voto por julgar a impugnação improcedente e manter o crédito tributário
exigido”.
A Contribuinte em sede recursal aduziu que “quando da apresentação da
impugnação administrativa, depois de apurados os valores declarados de 2005 a 2008, constatou-
se que a empresa possui valores a serem restituídos, uma vez que recolhidos a maior, tendo,
portanto, o direito de compensá-los”.
Sustentou que “além do instituto da compensação ser considerado como matéria
de defesa, eventual procedimento meramente burocrático não pode constituir empecilho para
exercício regular de um direito constitucional do contribuinte”.
Defendeu que “uma vez que se houve a lavratura de um auto de infração,
consequentemente existe débito do contribuinte face a administração fazendária o que permite
ao impugnante o direito subjetivo de requerer a compensação do crédito tributário, inclusive em
sede de defesa”.
Pois bem.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.059 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721166/2011-15
11
A Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, qual seja a admissão da compensação do valor
auferido no terceiro trimestre de 2009, cujos argumentos foram detalhadamente apreciados pelo
julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12
do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 02-087.740 proferido pela 7a Turma da DRJ/BHE em 25/09/2018, como razão de decidir:
“Voto
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e
atender aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972.
O direito à restituição está previsto no art. 165 do CTN, observando-se as
disposições do art. 168 do mesmo diploma legal.
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.059 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721166/2011-15
12
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
O direito à compensação, por sua vez, está disciplinado nos arts. 156 e 170 do
CTN.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
O primeiro instrumento legal que estipulou condições para a compensação foi a
Lei no 8.383, de 1991, que, em seu art. 66, assim dispôs:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá
efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a períodos subsequentes.
§1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da
mesma espécie.
(...)
A Lei no 9.430, de 1996, vide a redação do art. 74, em sua redação original,
introduziu alteração expressiva quanto ao instituto da compensação.
Art.74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de
créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer
tributos e contribuições sob sua administração.
Com base na redação original do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, tanto a
restituição quanto a compensação entre tributos de espécies diferentes eram
objeto de pedidos encaminhados à Receita Federal, formalizados em processos
administrativos, sendo que para o encaminhamento do pedido de compensação
era obrigatória a prévia apresentação do pedido de restituição.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.059 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721166/2011-15
13
Ao lado do procedimento previsto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, instituído
para compensação entre tributos de espécies diferentes, permanecia vigente o
art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, regulando a compensação entre tributos de
mesma espécie.
O contribuinte, além de registrar na contabilidade e, sendo o caso, protocolar
processo administrativo, deveria informar a apuração do débito e sua forma de
extinção na DCTF.
Ocorre que a redação contida no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, foi
profundamente alterada com a publicação da Medida Provisória no 66, convertida
na Lei no 10.637, de 2002, implicando, inclusive, a derrogação do art. 66 da Lei no
8.383, de 1991, no tocante à compensação de tributos administrados pela Receita
Federal.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (grifei)§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
A partir da nova redação do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, conclui-se que o
antigo pedido de compensação foi abolido e substituído pela compensação
declarada que, necessariamente, deve ser formalizada por intermédio de
Declaração de Compensação.
A declaração de compensação é constitutiva do ato de compensação; extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação e, por ser
confissão de dívida, constitui instrumento hábil e suficiente para a cobrança dos
débitos indevidamente confessados.
Desse modo, o desejo de compensação deveria ter se valido de procedimento
próprio – declaração de compensação -, não sendo viável questionar o
lançamento na fase litigiosa sem a adoção do rito previsto legalmente.
O contribuinte não pode alegar desconhecimento do procedimento próprio
quanto à declaração de compensação, uma vez que já fez uso de tal rito. A título
ilustrativo, veja que preencheu o PER/DCOMP de no 25649.96756.060904.1.3.03-
8190, fls. 223, onde alegou possuir crédito decorrente de saldo negativo de CSLL e
que seria utilizado para compensar débito do período de apuração de 01/2001.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.059 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721166/2011-15
14
A inobservância do procedimento próprio quanto à declaração de compensação
constitui óbice a que se verifique a real existência de saldo negativo de CSLL
quanto aos exercícios 2006, 2007 e 2008.
Em 22/12/2011, data da apresentação da defesa, já havia previsão, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, de que o pedido de restituição deveria
ser requerido pelo sujeito passivo mediante utilização do programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, por meio do formulário Pedido de
Restituição, constante do Anexo I.
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante
Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição, constante do
Anexo I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos
Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso,
aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
(...)
Assim, deixo de apreciar a alegação do autuado de que teria direito à restituição
de parcela remanescente do saldo de compensação.
Voto por julgar a impugnação improcedente e manter o crédito tributário exigido.
(...)”.

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.059 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.721166/2011-15
15
Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 286
DF CARF MF
Original